Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Hipótese em que a questão posta em sede dos presentes embargos de declaração (data do contrato firmado no contexto da discussão posta no recurso de apelação) foi suficientemente analisada no acórdão, bem apreciada a controvérsia (“em 12/02/2020, data da primeira operação, ainda não existia vínculo contratual entre a IEX e a UNIÃO; e em 17/02/2020, data da segunda operação, o ‘Contrato de Convênio de Correspondente Cambiário’ celebrado na mesma data ainda não estava apto a ser executado especificamente no que diz respeito ao desenvolvimento das atividades de operação de câmbio pela correspondente em nome da instituição corretora”), bem sustentada a conclusão pelo provimento da apelação interposta pela embargada UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. para, reformando em parte a sentença, julgar improcedente o pedido de ressarcimento formulado pelo embargante em desfavor da apelante/embargada.
4. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.